Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. MERA DETENÇÃO. INVIABILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. Em sede recursal, não é admissível o conhecimento de matéria (aplicação do Decreto-Lei 9.760/46 e observância da Resolução no 10 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, de 17 de outubro de 2018) não apreciada pela instância originária, sob pena de supressão de instância.
II. A prova pericial produzida revela que o imóvel litigioso é propriedade da Terracap, e, portanto, possui natureza de bem público (STJ, EREsp 695.928/DF).
III. A ocupação de terras públicas constitui mera detenção, de natureza precária, insuscetível de prescrição aquisitiva da propriedade, retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (Superior Tribunal de Justiça, súmula 679).
IV. O particular que ocupa bem público o faz por mera tolerância da Administração Pública, a qual não induz posse (Código Civil, art. 1.208). Assim, afigura-se inadmissível a proteção possessória contra o ente público, sob pena de preponderância do interesse privado sobre o interesse público (coletividade).
V. O princípio constitucional da função social da propriedade não protege a ocupação caracterizada pela mera detenção.
VI. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.